Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DO CONSUMIDOR SEM SUA ANUÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVER DE SEGURANÇA DOS DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇOS OFERTADOS PELO BANCO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Banco recorrente interpôs recurso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico envolvendo o requerente e o banco réu, qual seja o contrato no 320000434830, sentença que também declarou a inexistência de todos os débitos oriundos dessa relação jurídica, mormente o débitos de R$ 32.528,87 (trinta dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), R$ 588,27 (quinhentos oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e R$ 330,26 (trezentos trinta reais e vinte e seis centavos). O juízo a quo também condenou o recorrido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas recolhidas (ID no 43875500). Contrarrazões apresentadas de ID no 43875504.
3. Em sede recursal, o recorrente/réu arguiu preliminar de inépcia da inicial pela perda do objeto, pois a conta corrente questionada nos autos já fora encerrada. Rejeito, desde já, esta preliminar pois, uma vez que se verifica a presença do binômio necessidade-utilidade, diante da pretensão pela reparação de danos que o recorrido alega serem devidos pela recorrente, a ação judicial é o instrumento adequado para a concretização de tal pretensão. Portanto, rejeito a preliminar.
4. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
6. Insta destacar que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que a parte autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.
7. No caso em questão, verifica-se que o Banco recorrido anexou aos autos a tela de ID no 43875475, pg. 02, que seria a comprovação de que a conta aberta pelo autor/recorrido teria sido encerrada em 26/10/2022. afirma que observou todos os critérios necessários para a abertura da conta. Contudo, deixou de anexar a causa debendi que culminou na negativação do recorrido no cadastro de inadimplentes, qual seja, o contrato, seja por via escrita ou gravação de contratação por telefone, deixando de observar o ônus probatório estabelecido pela norma consumerista.
8. Ressalte-se que o próprio Banco admite que a conta aberta em nome do autor ocorreu sem a devida segurança que se espera quando firmado este tipo de contrato. Independente do que ocorreu, é certo que o Banco deve garantir a seus clientes segurança pelos serviços ofertados.
9. Compulsando os autos e documentos devidamente juntados, conclui-se que o recorrido foi vítima de golpe, sofrendo danos de todas as ordens, inclusive morais.
10. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na abertura indevida de conta corrente em nome do consumidor, sem que ele sequer estivesse presente, bem como pela negativação do nome do recorrente sem que este devesse qualquer valor à empresa recorrida.
11. Ante o exposto, a nulidade do negócio jurídico (contrato no 320000434830 ) é medida a rigor, sendo a declaração de inexistência de débitos oriundos dessa relação jurídica consequência natural da nulidade aqui verificada. Deve ser declarada, ainda, expressamente, a inexistência e inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 32.528,87 (trinta dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), de R$ 588,27 (quinhentos oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e de R$ 330,26 (trezentos trinta reais e vinte e seis centavos), em nome do recorrido, inscrições no cadastro de inadimplentes comprovadas na pesquisa ao SERASA de ID no 43874806.
12. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido.
13. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
14. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional.
14. Nesse descortino, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.